Tribunal: TJDFT
Processo: 0741541-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741541-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CAROLINA CORREA SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA CAROLINA CORREA SANTOS MARTINS em face da decisão de ID 243642893, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 248325064, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, (i) afastou o argumento de existência de prejudicialidade externa, porém, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) afastou a tese de inconstitucionalidade do título constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 e desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF; (iii) rejeitou o argumento de utilização incorreta da Selic, em razão da aplicação da Resolução no 303/2019 do CNJ; (iv) e, considerando a tese de excesso de execução em razão da ausência de indicação da metodologia adotada pela parte exequente para apuração dos valores devidos em relação a cada uma das rubricas sobre as quais o aumento incidiu, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, tomando como valor base o indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 242149931 (origem). Sustenta a agravante que a decisão recorrida desconsiderou elementos essenciais para a correta apuração do crédito reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado, especialmente no tocante à terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Argumenta que os cálculos homologados pelo juízo de origem adotaram valores de vencimento-base inferiores ao devido, fundamentando-se em reenquadramento funcional promovido por portaria posterior, sem efeito retroativo, e excluíram parcelas remuneratórias relevantes, como o adicional de insalubridade. Defende que a metodologia por ela utilizada reflete fielmente a evolução funcional e salarial da servidora, conforme comprovado por fichas financeiras e histórico de progressão funcional, e que a exigência de detalhamento excessivo apenas à parte agravante inverte o ônus da prova, prejudicando o contraditório. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com homologação dos cálculos apresentados pela agravante, por serem compatíveis com o título executivo judicial. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada de forma que sejam homologados os cálculos por ela apresentados. Em contrarrazões, o agravado afirma a superveniência de nulidade do título executivo judicial, em razão do julgamento procedente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu o acórdão coletivo que fundamentava a execução. Aduz que, diante da ausência de título executivo válido, o recurso da agravante resta prejudicado, impondo-se a extinção ou suspensão do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, defende a manutenção da decisão agravada, por entender que os cálculos oficiais do ente público foram devidamente fundamentados em documentos administrativos e metodologia detalhada, enquanto a agravante não apresentou planilha com discriminação mês a mês, conforme exigido. Invoca o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova, cabendo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Ressalta que o juízo de origem já havia determinado, de forma cautelar, que qualquer pagamento ou levantamento de valores ficasse condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória, reforçando a necessidade de extinção do feito em observância à segurança jurídica e à moralidade administrativa. Por fim, requer o reconhecimento da nulidade superveniente do título executivo, em razão do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (documento anexo), com a consequente extinção do cumprimento de sentença e o julgamento prejudicado do agravo de instrumento; ou, subsidiariamente, a manutenção integral da decisão agravada, por estar em conformidade com o direito e com os princípios da legalidade e cautela administrativa. É o relatório. Decido. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença. Vale registrar que, compulsados os autos da ação rescisória, constatei que o pedido inserto na inicial foi julgado parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para rescindir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário (da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018), ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. O Juízo competente para aquele feito também determinou o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até a data julgamento da ação desconstitutiva, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Visto isso, a decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024, apta a desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a execução de origem, impõe cautela quanto à continuidade do seu processamento, especialmente à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, que prevê a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender da definição de outra causa. Considerando que o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, repercutirá diretamente no presente cumprimento de sentença, entendo prudente aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória, momento em que será possível retomar o curso do feito com maior segurança, seja para extinguir o cumprimento de sentença, caso mantida a desconstituição do título, seja para dar prosseguimento à execução, caso restabelecida sua eficácia. Assim, determino o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator